Tribunal: TJSP
Processo: 0000676-74.2014.8.26.0060
Classe: Embargos de Declaração Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Dimas Rubens Fonseca
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. ACIDENTE DE VEÍCULO. Alegação de omissão e contradição inexistente, porque para a condenação da ré não foi considerado só a conclusão posta no laudo pericial, mas, principalmente, a confissão da interessada em audiência, tendo sido todas as peculiaridades do caso devidamente analisadas no V. Acórdão.

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. ACIDENTE DE VEÍCULO. Alegação de omissão e contradição inexistente, porque para a condenação da ré não foi considerado só a conclusão posta no laudo pericial, mas, principalmente, a confissão da interessada em audiência, tendo sido todas as peculiaridades do caso devidamente analisadas no V. Acórdão. Manifestação clara de inconformismo com o julgado que não se resolve por meio de embargos de declaração. Instrumento processual que tem incidência, tão só, quanto às inconsistências internas do julgamento, para o fim de completá-las, harmonizá-las, esclarecê-las ou afastar erro material. Ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Embargos rejeitados.